Tribunal: TJMT
Processo: 1038395-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO A QUO É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA RETIFICADA.
1. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.
2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.
3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS).
4. Prejudicial de mérito acolhida para retificar a sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038395-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GERALDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 429.813.791-00 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO
A QUO
É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo
a quo
do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS).

4. Prejudicial de mérito acolhida para retificar a sentença.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GERALDO DA SILVA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer no 1038395-45.2017.811.0041, julgou improcedente o pedido, cujo escopo era a promoção da Apelante na carreira militar.

Em suas razões recursais (Id. 95779195), argumenta ocorrência de preterição, pois a Lei Estadual no 10.076/2014 violou o princípio da isonomia por conferir tratamento privilegiado em detrimento daqueles, cujas promoções eram reguladas pelo Decreto no 2.468/2010, em razão de menor interstício de tempo na carreira para galga promoções.

Alega que é dever do Poder Judiciário atuar em ato administrativo ilegal e inconstitucional.

Contrarrazões apresentadas no Id. 95779199, onde o Estado de Mato Grosso argumenta inexistência do direito de promoção e ocorrência de prescrição.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 96533997).

É o relatório.

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO

(PRESCRIÇÃO)

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, sustenta ocorrência de prescrição, argumento este que faço duas ponderações inaugurais.

A primeira delas diz respeito acerca da desnecessidade de determinar a intimação do Apelante para manifestar, uma vez que a matéria é de pleno conhecimento de ambas as partes e foi questão enfrentada na sentença recorrida.

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa e afronta ao disposto no art. 10 do CPC.

A segunda ponderação diz respeito acerca do momento de análise.

Esta Relatora decidirá tal matéria antes do mérito, haja vista ser prejudicial.

Feita tais considerações, passo à sua análise.

O Apelante, na exordial, questiona ocorrência de preterição nas seguintes promoções:

A) De Soldado para Cabo, onde teria permanecido 6 anos além do tempo necessário;

B) De 3o Sargento para 2o Sargento, onde teria permanecido 2 anos além do previsto na Lei Estadual no 10.076/14.

Assim, ante à ocorrência de preterição em 8 anos (6 como Soldado e 2 anos como 3o Sargento, deve o Apelante ser promovido à 1o Tenente.

São estes, em síntese, os fatos.

Ao analisar os documentos que compõem o acervo probatório, mormente a ficha funcional anexada no Id. 95779167, verifica-se que o Apelante ingressou nas fileiras militares em 11/03/1986 e foi promovido à Cabo em 05/09/2001 pela PORTARIA No 032/CPP/PM-I/EMG-PMMT.

Constata-se também que foi promovido, por ato de bravura, à 2o Sargento em 05/09/2009 pela PORTARIA 005/CPP-PM/SCP-PMMT (data em que a portaria entrou em vigor).

Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial.

O fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32,
in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou
que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1033947-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. 2. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. (TJ/MT - N.U 1017900-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Importante consignar ainda que prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, cuja discussão já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o Tema 05.

Trago, à título de exemplificação, o seguinte aresto,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. (...) IV - É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. V - Nessa linha, tem-se que esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. (...) VII - Recurso especial provido. (STJ - REsp 1882350/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

A presente ação obrigacional foi proposta em 19/12/2017, conforme se infere no Id. 95779166.

Considerando que o Apelante pretende revisar os atos administrativos ocorridos em 05/09/2001 (promoção à Cabo) e em 05/09/2009 (promoção à 2o Sargento), conclui-se que prescrita está a sua pretensão, haja vista que o ingresso, na via judicial, ocorreu quando já ultrapassado o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Logo, imperioso é o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Estando prescrita a pretensão do Apelante, prejudicado encontram-se todos os demais argumentos, tais como direito à promoção, ressarcimento, dano moral, etc.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, ACOLHO a prejudicial de mérito para RETIFICAR a sentença proferida pelo juízo
a quo
e declarar prescrito o fundo de direito pretendido pelo Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023